Tribunal: STF
Processo: RHC 235360
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Moraes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 810.166/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO MORAES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n. 0001751-80.2018.8.24.0023/SC). 



    Consta dos autos ter sido o paciente condenado, "pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade" (e-STJ fl. 287). 



    Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao apelo, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 285):



    [...]



    Neste writ, sustenta a defesa constrangimento ilegal na valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, dos antecedentes do paciente, asseverando que, "na realidade, há de existir fundamentação idônea para que ocorra a utilização de condenações pretéritas extintas há mais de 5 anos como fundamento para elevar a pena em razão dos maus antecedentes e, não que toda condenação que possuir mais de cinco anos de lapso seja considerada como maus antecedentes. No caso concreto, a condenação do Paciente é de outra era (trânsito em julgado em 08.07.2008)" – e-STJ fl. 10. 



    Busca, inclusive liminarmente, seja afastado o referido vetor desfavorável, reduzindo-se, consequentemente, a sanção. (eDOC 57)



     A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 75)



     Neste recurso, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja afastada a valoração negativa dos antecedentes, de modo a reduzir a pena-base.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Examinando os autos, entendo ser possível a utilização da condenação de número 0373542-56.2006.8.24.0023, pela prática do crime do art. 12, caput, da Lei n. 6.368/1976, c/c o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com extinção da pena em 12/6/2009 (e-STJ fl. 216), para negativar os antecedentes do réu, pois, apesar do entendimento acima esposado, tal condenação teve sua pena extinta 7 anos antes da data do crime apurado no presente caso (8/5/2016), sendo apta portanto a negativar o vetor dos antecedentes, fazendo com que não seja aplicável, em relação a ela, o direito ao esquecimento. 



    Em outras palavras, no caso, não se aplica a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça firmada na impossibilidade de valoração negativa, como maus antecedentes, das condenações alcançadas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena da condenação anterior e o crime superveniente, não havendo que se falar em direito ao esquecimento, ante o não decurso do referido período decenal. (eDOC 76, p. 3)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º.9.2020). 



    Ademais, o próprio recorrente afirma que a pena foi extinta há menos de oito anos.



    Ora, considerar como maus antecedentes uma condenação expirada há mais de cinco anos e desconsiderar uma cumprida há menos de oito anos é invalidar, inteiramente, o entendimento firmado pelo Plenário.



    O que o Plenário excetuou está no plano de condenações extremamente distanciadas no tempo, como já veio a esta Corte valoração como maus antecedentes de condenação cumprida há mais de vinte anos. (HC 169.393)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente